Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710208-97.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS objetivando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem em seu favor. Compulsando-se os autos, constata-se que o processo foi sentenciado no ID 62925984, com extinção do processo sem resolução do mérito, e o autor interpôs recurso de apelação no ID 62925986. Foi determinada baixa dos autos para citação do réu para oferecer contrarrazões no ID 63012615, contudo, subsequentemente, o Juízo proferiu nova sentença no ID 77152315. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre se permanece o seu interesse no julgamento do recurso de apelação. Caso permaneça, deverá se manifestar sobre a possibilidade de anulação da segunda sentença, em razão do esgotamento da jurisdição do Juízo de primeiro grau. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025 19:56:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador